Tribunal: TJES
Processo: 5000162-04.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000162-04.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LICIA LYRA DE FREITAS e outros
RECORRIDO: CARLOS MAGNO DE CARVALHO
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA
: RECURSO INOMINADO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. COLISÕES SUCESSIVAS. TEORIA DO CORPO NEUTRO. APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE DO TERCEIRO VEÍCULO QUE DEU INÍCIO À SÉRIE DE COLISÕES. DANOS DEVIDOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação indenizatória em decorrência de acidente de trânsito ajuizada em face do réu, ora Recorrente, que foi um dos condutores em um evento de engavetamento.

Nas razões recursais (ID 2708814), sustenta, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível para julgamento da causa pela necessidade de perícia técnica. Ainda, alega a ilegitimidade passiva, haja vista que o próprio autor confirma ter sentido dois empurrões em seu carro, entendo que quem abalroou o veículo foi a segunda requerida, e não o contestante, tratando-se, portanto, de eventos isolados.

No mérito, defende que o veículo Celta, à frente do veículo do Recorrente, já havia batido no veículo do autor da ação quando veio a se envolver no engavetamento e que as trombadas independentes são confirmadas pelo próprio requerente.

Em sede preliminar, no tocante a necessidade de perícia técnica, entendo que a causa em análise não é complexa. Os fatos apresentados pelo Recorrido são convincentes e suficientes para o julgamento da lide, de modo que se mostra absolutamente desnecessária a produção de prova pericial técnica.

Ainda, acerca da ilegitimidade passiva do Recorrente,
concluo como acertada a decisão do magistrado
a quo

pelo seu afastamento, uma vez que a
se confunde com o mérito e com ele será analisada, posto que fundada no argumento de ausência de conduta ilícita praticada pelo réu e por via reflexa, ausência de responsabilidade.

Portanto, afasto a preliminar arguida.

Em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Em que pese a alegação de que não foi responsável diante da afirmação feita pelo Recorrido de que sentiu dois empurrões, entendo que não há de se falar em responsabilidade do segundo automóvel envolvido, qual seja, da ré Lúcia Lyra de Freitas, uma vez que, projetado pelo último, dirigido pelo réu Adilson, teve atuação neutra ou indiferente no evento danoso. Desse modo, é evidente que o dano foi impulsionado pelo Recorrente, sendo este considerado o causador das colisões sucessivas.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“Com efeito, restou demonstrado nos autos que o veículo conduzido pelo requerido Adilson, por não guardar distância de segurança entre o veículo que conduzia e o veículo da requerida, acabou colidindo com este,

e o impulsionou como um corpo involuntário/neutro contra o veículo do autor, que foi impulsionado como um corpo neutro involuntário na traseira do veículo que encontrava-se a sua frente.”

Neste sentido:

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. COLISÕES SUCESSIVAS. TEORIA DO CORPO NEUTRO. APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE DO VEÍCULO QUE DEU INÍCIO À SÉRIE DE COLISÕES. TERCEIRO QUE NÃO CONSTA DO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS RÉUS APELADOS. 1. Nas hipóteses de colisões sucessivas de veículos (engavetamento), deve-se imputar a responsabilidade pela reparação dos danos ao motorista que conduzia o veículo que deu início à série de colisões, uma vez que os demais veículos se encontram acobertados pela teoria do corpo neutro, que afasta a responsabilidade do motorista que é arremessado de forma involuntária contra terceiro em razão da colisão sofrida.

2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de ser presumível a culpa daquele que colide na traseira de outro veículo, exceto quando demonstrado outros fatores de influência no acidente ou prova em sentido contrário. 3. Afasta-se a responsabilidade pelos danos materiais o condutor do veículo que não deu causa ao engavetamento, mas teve seu automóvel lançado à frente, como um corpo neutro, por terceiro causador das colisões sucessivas. 3. Negou-se provimento ao recurso. (TJDFT. Acórdão nº 1399329. 7ª Turma Cível. Relator FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA , Julgamento em 09/02/2022, Publicado no

DJE em

22/02/2022).

Assim, considerando que o condutor Recorrente não logrou demonstrar que dirigia com plena atenção e cuidado necessários e indispensáveis para a segurança do trânsito (artigos 28 e 29, CTB),
exsurge o seu

dever de indenizar pela existência de danos materiais, decorrente da colisão em que deu causa.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.